Tribunal: TJDFT
Processo: 0714362-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714362-54.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ROSIMAR OLIVEIRA NEVES RECORRIDO: FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE. IMÓVEL PENHORADO. CANCELAMENTO DE CONSTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 674 da legislação processual, os embargos de terceiro correspondem a instrumento hábil a quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. 2. No caso dos autos, verifica-se que o imóvel em questão possui hipoteca gravada na sua matrícula. Assim, incabível impedir o ato de constrição do bem, eis que a hipoteca acompanha o bem, ainda que este seja alienado. 3. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. A parte recorrente aponta violação ao artigo 1.238 do Código Civil, defendendo o reconhecimento da usucapião extraordinária, uma vez evidenciada a presença de todos os requisitos para a forma originária de aquisição da propriedade. Sustenta que adquiriu o terreno, objeto da demanda, em 2009, e que jamais sofreu qualquer espécie de resistência ou oposição por parte da embargada. Nesse aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT e TJSP para demonstrá-lo. Nas contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados LUIZ EDUARDO COMARÚ DE OLIVEIRA, OAB/DF 25.165, MARISA RAMOS RIBEIRO, inscrita na OAB/DF sob o no 41.626, e ANDRESSA CARLA CARNEIRO BORGES, inscrita na OAB/DF sob o n° 55.941. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.238 do Código Civil, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não mereceria prosseguir, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Ademais, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 73722795. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003